Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISOS IV E VI, DO CPC. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA COISA E RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. À vista disso, essas normas constitucionais não podem servir de apanágio para concessão à parte inerte indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.